Tribunal: TJDFT
Processo: 0731176-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTOS FINANCEIROS. DEBÊNTURES E MÚTUO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INVESTIDORA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. INADIMPLEMENTO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. ABATIMENTO DOS RENDIMENTOS JÁ PERCEBIDOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PREMIER CAPITAL BSB. AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO NAS OPERAÇÕES. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. TRIESTOR. CONTRATOS DE ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO DAS SOCIEDADES QUE RECEBERAM OS RECURSOS. CRÉDITO A SER PERSEGUIDO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas por Triestor Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. e por Premier Capital BSB Securitizadora S/A, Premier Capital Securitizadora S/A e GPC Participações e Investimentos S/A contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as Rés à devolução integral do montante investido pela Autora em operações financeiras consistentes na aquisição de debêntures e na celebração de mútuo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão, consistentes em saber: (i) se devem ser acolhidas as preliminares de incompetência territorial, suspensão do processo em razão da recuperação judicial, cerceamento de defesa, inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva; (ii) se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes; (iii) se restou configurado o inadimplemento das operações financeiras realizadas; (iv) se a restituição dos valores investidos deve observar abatimento dos rendimentos já percebidos; e (v) se subsiste a responsabilidade solidária reconhecida na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O foro do Distrito Federal é competente para o processamento da demanda, nos termos do art. 46, §4o, do CPC/15, diante da pluralidade de Rés e da existência de sociedade demandada com sede nesta circunscrição.
4. O deferimento do processamento da recuperação judicial das sociedades integrantes do denominado Grupo Premier não impede o prosseguimento da presente demanda, por se tratar de ação de conhecimento destinada à definição da existência e da extensão do crédito, matéria que não se confunde com atos executivos sujeitos à competência do juízo recuperacional.
5. Inexiste cerceamento de defesa quando o acervo probatório constante dos autos se mostra suficiente à formação do convencimento judicial, afigurando-se legítimo o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC/15.
6. Também não procede a alegação de inadequação da via eleita, porquanto a ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores constitui meio processual idôneo para a apreciação da pretensão deduzida, sendo a delimitação da responsabilidade das Rés matéria a ser apreciada no mérito da controvérsia.
7. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerada a narrativa fática deduzida na petição inicial, motivo pelo qual a inclusão das demandadas no polo passivo da demanda mostra-se adequada neste momento processual.
8. As circunstâncias do caso concreto evidenciam perfil de investidor qualificado, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
9. Demonstrado o inadimplemento das operações financeiras decorrentes da emissão de debêntures e da celebração de mútuo, impõe-se o reconhecimento do crédito da autora em face das sociedades que receberam os valores investidos.
10. A restituição dos valores aportados deve observar o abatimento dos rendimentos já percebidos pela investidora, a fim de evitar enriquecimento sem causa e em observância à boa-fé objetiva, observados de todo modo os possíveis reflexos decorrentes da mencionada recuperação judicial.
11. Afasta-se a responsabilidade da Premier Capital BSB Securitizadora S/A, por ausência de prova de sua participação nas operações específicas discutidas nos autos, inexistindo demonstração de que tenha emitido os títulos, celebrado os mútuos ou recebido os valores aportados.
12. Afasta-se também a responsabilidade da Triestor Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., porquanto os contratos firmados com a Autora tinham por objeto a prestação de serviços de assessoria e administração patrimonial, consubstanciando obrigação de meio, inexistindo assunção de dever de restituição do capital investido nem participação nas operações financeiras inadimplidas.
13. O crédito reconhecido deve ser perseguido no juízo da recuperação judicial das sociedades responsáveis pela captação dos recursos, competindo àquele juízo a análise quanto à habilitação, classificação e forma de pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelação da Ré Triestor Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. conhecida e provida. Apelação das Rés Premier Capital BSB Securitizadora S/A, Premier Capital Securitizadora S/A e GPC Participações e Investimentos S/A conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.
Tese de julgamento:
“1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo investimentos financeiros depende da demonstração de vulnerabilidade do investidor, não se aplicando quando demonstrado perfil de investidor qualificado.
2. O inadimplemento de operações financeiras decorrentes da emissão de debêntures e da celebração de contratos de mútuo enseja o reconhecimento do crédito do investidor em face das sociedades que receberam os valores aportados, observado o abatimento dos rendimentos já percebidos, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
3. A gestora que presta serviços de assessoria e administração patrimonial assume obrigação de meio, não respondendo pelo inadimplemento das sociedades emissoras ou mutuárias quando inexistente participação nas operações financeiras ou assunção de dever de restituição do capital investido.
4. Reconhecido o crédito decorrente de operações financeiras inadimplidas por sociedades em recuperação judicial, sua satisfação deve ser perseguida no juízo da recuperação judicial, mediante habilitação no processo recuperacional, observados de todo modo os possíveis reflexos decorrentes da mencionada recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 46, §4o, 355, I e 371. Lei no 11.101/2005, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.606.775/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 15/12/2016; STJ, AgInt no AREsp 2.765.336/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN 13/11/2025; TJDFT, Acórdão 2036432, 0744320-85.2024.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 21/8/2025; TJDFT, Acórdão 2046226, 0704647-91.2025.8.07.0020, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, 2a Turma Recursal, julgado em 16/9/2025.